Tribunal: TCU
Processo: 004.432/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1636/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação à Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes (02.653.361/0001-62), ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado por este Tribunal, por meio do item 9.3 do Acórdão 7218/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 41), e encerrar e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.432/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Centro de Educação do Trabalhador Prof. Florestan Fernandes (02.653.361/0001-62); Luís Antônio Paulino (XXX.096.468-XX); Marli de Faria Falaschi (XXX.885.078-XX); Walter Barelli (XXX.056.888-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Joao Paulo Alfredo da Silva (259836/OAB-SP), representando Fundação Centro de Educação do Trabalhador Prof. Florestan Fernandes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.